Tribunal: STF
Processo: HC 202894
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.A.S, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 665.346/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti.
    Depreende-se dos autos terem sido aplicadas, em desfavor do paciente, medidas protetivas de urgência descritas no art. 22, III alíneas “a” e “b” da Lei nº 11.340/2006, em virtude de supostas agressões verbais, físicas e psicológicas contra a ex-companheira (Doc. 13).
    O impetrante alega, em síntese, inobservância do contraditório e da ampla defesa, no procedimento que implicou a decisão de mérito. Nesse sentido, destaca:
    “verificar-se-á que todo o procedimento transcorreu sem qualquer participação do paciente, contando apenas com a oitiva da suposta vítima em sede de delegacia, com o parecer do Ministério Público e, posteriormente, com sentença de mérito proferida, determinando a imposição de medidas protetivas de urgência. Não se nega que o art. 19 da Lei 11.340/06 prevê, em virtude da urgência da medida protetiva, a determinação das mesmas sem a oitiva do suposto agressor, porém, outra coisa bem diferente, é ocorrer a existência de todo um procedimento da denúncia até a sentença de mérito sem a participação do paciente em ocasião alguma. Não se pode deturpar a interpretação do referido artigo e em vez de entender que o mesmo permite uma espécie de “antecipação de tutela” na medida protetiva, interpretar que o art. 19 permite o trâmite completo de um procedimento que envolve cerceamento da liberdade de um indivíduo do início ao ” 
    Afirma tratar-se de nulidade absoluta, pois configurado cerceamento de defesa.
    Requer-se:
    a) O presente feito tramite em segredo de justiça em virtude da matéria versar sobre assuntos de foro íntimo de todas as partes envolvidas e de o processo de origem e todos os demais recursos e habeas corpus envolvendo o caso já tramitarem também em segredo de justiça; 
    b) A concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a suspensão das medidas protetivas decretadas em desfavor do paciente até o julgamento do mérito do presente writ OU, ALTERNATIVAMENTE, que as medidas sejam suspensas somente em relação à sua filha pequena, para que o mesmo possa ter o direito de visitá-la; 
    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal;
    d) No mérito do julgamento, requer a concessão definitiva do writ originário, determinando a revogação medidas protetivas decretadas em desfavor do paciente em face de todas as irregularidades apontadas OU, ALTERNATIVAMENTE, que as medidas sejam revogadas somente em relação à filha pequena do paciente, pois não consta nos autos qualquer indício de periculosidade do mesmo em relação a ela;
    e) Por fim, vem requerer a intimação do impetrante quando da marcação da sessão de julgamento do presente writ para que o mesmo possa efetuar sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. Em verdade, o remédio heroico não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.
    2. Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
    3. Os elementos dos autos afastam, à primeira vista, a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de o art. 19 da Lei n. 11.340/2006 autorizar a concessão, inaudita altera partes, das medidas protetivas de urgência descritas no art. 22: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de freqüência de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e a prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
    4. Assim, não se identifica ilegalidade manifesta no ato, fazendo-se a ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente.
    5. Agravo regimental não provido. (DOC.32)
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Como visto a decisão mediante a qual determinadas as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente lastreou-se nos artigos 19 e 22 da Lei Maria da Penha.
    Vê-se, portanto, que o Juízo atuou conforme os parâmetros legais. À luz dos elementos veiculados nos autos, inexiste ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser afastada.
    Ante o quadro, sem prejuízo do reexame na análise de mérito, indefiro a medida liminar requerida.
    Solicitem-se informações ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lagoa Santa, MG a respeito do veiculado na inicial desta impetração.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente